Tribunal: CARF
Processo: 10166.004983/2003-75
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: SIDNEI DE SOUSA PEREIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-03-09
Data de publicação: 2023-03-21

Inteiro teor:
S1-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10166.004983/2003-75
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1001-002.872 – 1a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
9 de março de 2023
Recorrente
MANCHESTER SERVIÇOS LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2000
PER/DCOMP. SALDO NEGATIVO IRPJ. GLOSAS DE DESPESAS.
REVISÃO. POSSIBILIDADE.
O ato de verificação da certeza e liquidez do indébito, em sede de DCOMP ou
pedido de restituição apresentados pelo sujeito passivo, não está limitado aos
valores informados na DIPJ, devendo atingir, também, a verificação da
regularidade da determinação da base de cálculo apurada pelo interessado.
PER/DCOMP. RETIFICAÇÃO. HOMOLOGAÇÃO TÁCITA. ANÁLISE DO
DIREITO CREDITÓRIO. TERMO DE INICIO.
O prazo fixado na legislação para aferição da liquidez e certeza do crédito
utilizado em compensação somente se expira após cinco anos de sua
formalização em DCOMP e, na hipótese de DCOMP retificadora, a contagem
do quinquênio começa a partir da data de apresentação da nova declaração de
compensação, que substitui a anterior.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Fernando Beltcher da Silva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Sidnei de Sousa Pereira - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Fernando Beltcher da Silva,
José Roberto Adelino da Silva e Sidnei de Sousa Pereira
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário contra acórdão da DRJ que julgou Manifestação
de Inconformidade improcedente.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10166.004983/2003-75
Fl. 505
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1001-002.872 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10166.004983/2003-75

Por bem descrever os fatos, com objetividade e clareza, passa-se à transcrição do
relatório da DRJ:
Trata o presente processo de declaração de compensação em formulário (fls. 3 a 4),
apresentada em 30/04/2003, na qual a empresa, acima identificada, compensou débito
(R$ 91.161,07) de CSLL, apurado no 1o trimestre de 2003, com créditos relativos a
saldo negativo de IRPJ apurados nos anos-calendários 1997, 1998 e 1999, nos valores
de 61.297,81, R$ 43.924,89 e R$ 40.205,45, respectivamente, no total de R$
145.428,15.
Em 17/01/2006, transmitiu a DComp n° 14219.67399.170106.1.7.020283, na qual
compensou débito de CSLL do 2o trimestre de 2003, no valor de R$ 64.407,16, com
crédito de saldo negativo de IRPJ apurado no ano-calendário 2000, no valor é R$
256.215,98 (fls. 25 a 28). Consta nessa DComp que o crédito ali utilizado foi o
informado neste processo.
Em 23/09/2006, transmitiu a DComp n° 07075.19930.230906.1.7.025241, na qual
compensou débito de IRPJ do 2o trimestre de 2003, no valor de R$ 194.378,68, com
crédito de saldo negativo de IRPJ do ano-calendário 2000, no valor de R$ 256.215,98
(fls. 37 a 40). Consta também dessa DComp que o crédito nela utilizado foi informado
neste processo.
As Dcomp citadas anteriormente retificaram, respectivamente, as DComp originais nos
11768.17852.310703.1.3.028690 (fls. 19 a 24) e 19011.19597.310703.1.3.023287 (fls.
29 a 32), transmitidas em 31/07/2003, e foram admitidas pelo módulo Per/Dcomp do
SIEF (fl. 14), por atender aos requisitos estabelecidos nos art. 57 a 59 da IN SRF n°
600/2005.
Após os procedimentos de praxe, a autoridade fiscal competente examinou a questão e
no despacho decisório (fls. 358 a 363) considerou homologadas tacitamente as
declarações de compensações em formulário (fls. 3 e 4) e a DComp n°
14219.67399.170106.1. 7.020283 e decidiu homologar parcialmente a DComp n°
07075.19930.230906.1.7.025241 (fls. 37 a 40), por insuficiência do crédito ali utilizado.
A contribuinte tomou ciência da decisão em 15/09/2011, no despacho decisório, fl. 302.
Inconformada apresentou em 17/10/2011, manifestação de inconformidade (fls. 396 a
414), por intermédio de seus procuradores (Leliana Maria Rolim de Pontes Vieira e
Rafael Henrique de Melo Lima), na qual transcreve os fatos; parte do despacho
decisório; discorre sobre: a tempestividade; decadência; homologação tácita do
lançamento; valoração do crédito reclamado, e em questões de preliminar e de mérito,
relativamente ao item “c” da decisão, em resumo, apresenta os seguintes argumentos de
defesa:
DA DECADÊNCIA.
- o Código Tributário Nacional estabelece um marco temporal para que a Fazenda
exerça sua atividade de homologação, após o que essa será considerada "tácita", cujo
prazo para tal é de cinco anos, contados da ocorrência do fato gerador;
- antecipou pagamentos de IRPJ no ano-calendário 2000, relativos à retenção por fontes
pagadoras, de modo que, no encerramento do período-base anual, 31/12/2000, apurou
crédito ("saldo negativo") declarado ao Fisco, seja na DIPJ ou em DCTF, no valor de
R$256.215,98, pleiteado em formulário protocolado em 30/04/2003. Logo, a Fazenda
Federal teria, a partir dessa data, cinco anos para homologá-lo, isto é, até 30/04/2008.
Após essa data, restará homologado de forma tácita;
- o prazo decadencial não pode ser interrompido ou suspenso, nos termos do art. 207 do
Código Civil, aplicável subsidiariamente ao Direito Tributário. Tampouco pode ser
Fl. 506
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1001-002.872 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10166.004983/2003-75

reaberto, na medida em que, nos termos do art. 209 do Código Civil, é nula a renúncia à
decadência;
- as compensações de débitos foram declaradas em 31/07/2003, sendo que, no tocante
ao IRPJ – 2o trimestre de 2003, a declaração original foi a n° 19597.310.703.1.3.023287
(fls. 27 a 30). À época da entrega da Dcomp original, a matéria estava disciplinada pelas
IN SRF: n°. 210, de 2002 (alterada pela IN SRF n° 323/2003 e revogada pela IN SRF
n.° 260/2004 e n.° 226, de 2002;
- a IN SRF n.° 210/2003 tratou da matéria em quarenta e seis artigos, mas nada
mencionava sobre retificação de declaração de compensação, menos ainda sobre regra
de contagem de prazo de cinco anos, a partir de entrega de declaração retificadora;
Retificação de Per/Dcomp
- quando da entrega da Dcomp retificadora, transmitida em 23/09/2006, vigorava a IN
SRF n.° 600/2005, cujo artigo 29, combinado com os artigos 58 e 60 estabeleciam
reinicio da contagem de prazo de cinco anos para homologação da compensação,
- a partir da entrega da retificadora; consoante esses dispositivos qualquer declaração
retificadora só será admitida se tratar de erro material e não incluir, nem aumentar
débito a compensar. No caso, a declaração retificadora apresentada em 23/09/2006
limitou-se a apresentar informações complementares, nada modificando o débito
compensado desde 31/07/2003;
- mesmo se admitida reabertura de prazo para reexame da compensação realizada, esse
reexame há de ficar adstrito aos itens que, por erro material ou complemento de
informações, foram alterados na declaração retificadora, até mesmo porque a própria IN
SRF n° 600/2005 não permitia inclusão ou aumento de débitos compensáveis;
No tocante ao crédito requerido em formulário, em 30/04/2003, e o débito compensado
na Dcomp original transmitida em 31/07/2003, foram homologados tacitamente em
30/04/2008 e 31/07/2008. A Dcomp retificadora, de 23/09/2006, nada alterou;
Quanto a datas, tributos, códigos de recolhimento e valores de crédito e de débito.
- por uma manobra interpretativa despida de base legal, o auditor-fiscal responsável pela
análise do caso vertente avançou seu exame sobre período já alcançado pela decadência.
Tal postura viola a constituição federal, dado que decadência e prescrição são matérias
sob reserva de lei complementar, art. 146, inciso III, alínea "b" da nossa Carta Maior;
- sobre retificação de declaração, o Código Tributário Nacional, cuida apenas da
hipótese de retificação com vistas a reduzir ou a excluir tributo, nada dizendo sobre
prazos decadenciais ou prescricionais para homologação de declarações retificadoras;
- o artigo 74, § 5o, da Lei n.° 9.430/1996, fixa prazo de cinco anos, contados da entrega
da declaração de compensação, para homologar o pedido do contribuinte, mas esse
dispositivo não autoriza que a entrega de declaração retificadora reabra integralmente
novo prazo idêntico, para exame da parte do Fisco;
- a declaração retificadora transmitida apenas informa que o crédito foi objeto de
declaração anterior, em formulário, e nem sequer altera o débito. Logo, todos os
elementos da essência do crédito a compensar e dos débitos foram mantidos inalterados;
- houvesse cancelado a declaração original e apresentado nova declaração do crédito e
declaração de compensação, aí sim, se poderia até admitir o reinicio de contagem do
prazo de cinco anos, para a sua homologação, a partir da segunda entrega, mas isto não
acontece no caso objeto da lide;
Fl. 507
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1001-002.872 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10166.004983/2003-75

- seja declarado extinto o direito da Fazenda Pública, de rever o crédito do saldo
negativo de IRPJ/2000, pleiteado em 30/04/2003, e aceita a compensação declarada em
31/07/2003, haja vista a declaração retificadora, de 23/09/2006, em nada alterou o
crédito e o débito, cuja análise desses procedimentos só foi cientificada em 15/09/2011;
DO MÉRITO
- não merece prosperar a posição adotada pelo auditor-fiscal que elaborou o despacho
decisório, pois, a partir da revisão, realizou uma completa fiscalização nos seus livros,
relativamente ao saldo negativo de IRPJ, do ano-calendário 2000, objeto do restituição
em 30/04/2003, processo n° 10166.004983/200375, mediante formulário (em papel);
- o auditor-fiscal exorbitou os limites de suas atribuições. A propósito, transcrevemos
ementas dos acórdãos n° 10196377 e 10809643, do então "Conselho de Contribuintes",
hoje CARF, nos quais a Corte Administrativa rejeita revisão de saldo a restituir, em
período já fulminado pela decadência;
- na situação tratada neste processo, o saldo negativo do IRPJ foi apurado em
31/12/2000, o próprio revisor aponta que o quinquênio decadencial do direito de
restituição vai até 31/12/2005, então, como é que a autoridade em questão se arvora em
re-fiscalizar esse ano-calendário em setembro de 2011;
- o auditor-fiscal justifica sua posição, reconhecendo que reexaminou período já
fulminado pela decadência. Tal raciocínio tortuoso é de estarrecer, reconhecer que está
verificando direito creditório de período decaído e acha que está agindo segundo "ponto
de vista principiológico", ainda que ao total arrepio da lei;
- a canhestra e ilegal "fiscalização" reduziu o saldo negativo de IRPJ de 2000, mediante
glosas de despesas e recalculou o IRPJ devido, tendo efetuado o pretenso "lançamento"
da diferença no próprio Despacho Decisório. Isso, constitui violação expressa dos
artigos 9o e 10 do Decreto N.° 70.235/1972, o qual tem força de lei delegada e regula a
constituição e exigência de créditos tributários.
DO PEDIDO
Requer seja declarado improcedente o despacho decisório, na parte que lhe foi
desfavorável, que resultou na redução do crédito compensado e diferença de tributo a
pagar e, por fim, a realização de diligências e produção de todos os meios de prova
admitidos em direito, em homenagem ao Princípio da Verdade Real.
Em Sessão de 31/5/2012, A DRJ apreciou a Manifestação de Inconformidade,
rejeitando o pedido de diligência e, quanto ao mérito, assim decidiu:
 Não cabe à DRJ manifestar-se acerca das alegações sobre a retificação das
DCOMP
11768.17852.310703.1.3.028690
(fls.
19
a
24)
e
19011.19597.310703.1. 3.023287 (fls. 29 a 32), transmitidas em 31/07/2003,
que foram admitidas nos termos da legislação de regência;
 Não há que se falar em decadência, haja vista não se tratar de constituição de
crédito tributário, mas sim de débitos apurados pela contribuinte, confessados
em declaração de compensação homologada parcialmente, que é regida por
regras e procedimentos próprios previstos no art. 74 da Lei no 9.430, de 1996,
cujo prazo é de homologação da declaração de compensação, e não de pedido
de restituição;
Fl. 508
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1001-002.872 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10166.004983/2003-75

 Não há que se falar em homologação tácita do crédito reclamado, pois a
natureza do prazo previsto no , § 4o do art. 150 do CTN é decadencial, que
não é o caso da presente lide;
 Nos termos do art. 60 da IN SRF no 600, de 2005, a contagem do prazo para a
administração tributária homologar a compensação declarada se dá a partir da
data da apresentação da DCOMP retificadora, regularmente admitida;
 Na busca da certeza e liquidez do crédito compensado, a autoridade fiscal
revisora do PER/DCOMP, com base nos registros contábeis e fiscais da
contribuinte, apenas fez ajustes na base de cálculo do IRPJ devido, declarado
na DIPJ do ano-calendário 2000;
 Em nenhum momento houve re-fiscalização relativa ao ano-calendário 2000
ou lançamento de ofício de diferença de crédito tributário;
 não houve ofensa aos artigos 9o e 10 do Decreto no 70.235, de 1972, como
sugere a manifestante, pois o disposto nesses artigos somente se aplica
quando há constituição de crédito tributário pela autoridade fiscal
competente, o que não é o caso objeto deste processo, que versa sobre
compensação de débitos tributários confessados na Dcomp homologada
parcialmente;
 o direito de constituir crédito tributário não se confunde com o dever da
autoridade fiscal verificar os pressupostos de certeza e liquidez do direito
creditório compensado pela contribuinte, especialmente porque, na repetição
do indébito tributário, o polo passivo da obrigação é composto pela Fazenda
Pública, a quem é imputado o dever jurídico;
 A suspensão da exigibilidade está prevista no artigo 74, § 9°, da Lei no 9.430,
de 1996, e, nesse contexto, perde o objeto a pretensão da recorrente.
O acórdão da DRJ foi cientificado à contribuinte em 31/7/2012.
Inconformada com a decisão do colegiado a quo, a contribuinte apresentou, em
30/8/2012, Recurso Voluntário, alegando, em síntese:
 Em 31/07/2003, tendo em vista a introdução de obrigatoriedade de uso do
programa da Receita Federal, a contribuinte transmitiu duas DCOMPS
eletrônicas originais, no 11768.17852.310703.1.3.02-8690 (fls. 17 a 22 dos
autos) e 19011.19597.310.703.1.3.02-3287 (fls. 27 a 30 dos autos), para
compensação entre o crédito de IRPJ/2000 (saldo negativo)
e,
respectivamente, débitos de CSLL (código 6012) e de IRPJ, ambos do 2'
trimestre de 2003;
 Essas DCOMPS, porém, foram posteriormente retificadas, por duas novas
declarações
eletrônicas,
no
14219.67399.170106.1.7.02-0283
e
07075.19930.230906.1.7.02, enviadas respectivamente em 17/01/2006 e
23/09/2006. Essas retificações foram admitidas pelo processamento da
Fl. 509
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1001-002.872 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10166.004983/2003-75

Receita Federal e pela revisão efetuada no despacho decisório. Somente, em
setembro de 2011, ao proceder à análise do crédito e das compensações
efetuadas, a Delegacia da Receita Federal do Brasil em Brasília/DF emitiu o
aludido despacho decisório
 Em nenhum momento tratou-se de restituição, pois os pedidos são de
compensação com débitos de períodos referentes ao ano-calendário de 2003,
cuja análise somente foi efetuada em 2011, ou seja, 8 (oito) anos após o
envio;
 Ainda que se alegue que as retificações das PER/DCOMP's reabram o prazo
para análise, premissa equivocada, eis que veiculada em Instrução
Normativa, em contrariedade à lei ordinária, o prazo quinquenal estaria
escoado;
 Não havendo homologação, parcial ou integral, caberá à Fazenda lançar e
exigir a diferença, no prazo de 5 anos, contados da ocorrência do fato
gerador, conforme CTN, sob pena de homologação tácita;
 Quanto à restituição, o direito de pleiteá-la extingue com o decurso do prazo
de 5 anos, contados da data de extinção do crédito tributário, conforme art.
168, I, do CTN;
 Tudo foi declarado ao Fisco, em DIPJ e DCTF, e constituído como direito
creditório por meio de formulário, em 30/4/2003, no montante de R$
256.215,98, utilizado para a compensações de débito de IRPJ – 2o Trimestre
de 2003, declarada em 31/7/2003 na DCOMP 19597.310.703.1.3.02-3287
(fls. 27 a 30 dos autos), de modo que a Fazenda Federal teria até 30/4/2008
para homologar o crédito;
 Não pode ser reaberto prazo decadencial, nos termos do art. 209 do Código
Civil, sendo nula a renúncia à decadência;
 A IN SRF n° 210/2003 tratou da matéria em quarenta e seis artigos, mas
nada mencionava sobre retificação de declaração de compensação, menos
ainda sobre regra de contagem de prazo de cinco anos, a partir de entrega
de declaração retificadora;
 Quando da entrega da declaração retificadora, pela Impugnante, referente à
compensação de IRPJ — 2' trimestre de 2003, datada de 23/09/2006,
vigorava a IN SRF no 600/2005, cujo artigo 29, combinado com os seus
artigos 58 e 60 estabeleciam reinicio da contagem de prazo de cinco anos
para homologação da compensação, a partir da entrega dessa declaração
retificadora; a correta interpretação desses dispositivos implica concluir que
qualquer declaração retificadora só será admitida se tratar de erro material
e não incluir, nem aumentar débito a compensar;
 No caso da Impugnante, a declaração retificadora apresentada em
23/09/2006 limitou-se a apresentar informações complementares, nada
Fl. 510
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1001-002.872 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10166.004983/2003-75

modificando quanto ao débito compensado DESDE 31/07/2003; todos os
elementos da essência do crédito a compensar e os débitos da empresa foram
mantidos;
 A DCOMP retificadora de 23/9/2006 nada alterou quanto a datas, tributos,
códigos e de recolhimento e valores de crédito e débito, sendo indubitável a
homologação tácita em 30/4/2008;
 Quanto à retificação de declaração, por iniciativa do sujeito passivo, o art.
147, § 1o, do CTN cuida apenas da hipótese redução ou exclusão de tributo,
nada dizendo sobre prazos decadenciais ou prescricionais;
 O art. 74, § 5o, da Lei no 9.430, de 1996, que fixa o prazo de 5 anos para a
homologação da compensação declarada, não autoriza que a entrega de
declaração retificadora reabra integralmente novo prazo idêntico, para
reexame por parte do Fisco;
 Se a Impugnante houvesse cancelado a declaração original e apresentado
um nova declaração do crédito e uma outra nova declaração de
compensação, aí sim, se poderia até admitir o reinício de contagem do prazo
de cinco anos, para a sua homologação, a partir dessa segunda entrega, mas
isto não acontece no caso objeto da lide;
 Pugna-se para que de plano seja declarado extinto o direito da Fazenda
Pública, de rever o crédito declarado pela contribuinte, resultante de saldo
negativo de IRP1/2000, declarado mediante formulário em 30/04/2003,
devendo ser aceita a compensação declarada em 31/07/2003, haja vista que
a declaração retificadora, de 23/09/2006, em nada alterou a natureza dos
elementos essenciais dos referidos crédito e débito e a análise desses
procedimentos só foi cientificada à empresa em 15 de setembro de 2011;
 Auditor-fiscal realizou uma completa fiscalização nos livros da empresa,
relativamente ao saldo negativo de IRPJ, do ano-calendário de 2000, objeto
de pedido de restituição em 30/04/2003, mediante formulário (em papel,
exorbitando os limites do exercício de suas atribuições, conforme decisões do
CARF (cita trechos de decisões do CARF);
 A canhestra e ilegal fiscalização apurou redução do saldo negativo de IRPJ do
ano-calendário de 2000, mediante glosas de despesas, tendo efetuado pretenso
lançamento no próprio Despacho Decisório, em violação expressa aos arts. 9o
e 10 do Decreto no 70.235, de 1972; (cita diversos acórdão do CARF nesse
sentido)
 Embora a Administração Tributária tenha o dever de verificar a liquidez e a
certeza do crédito pleiteado pelo contribuinte em sua Declaração de
Compensação, o Fisco não dispõe de prazo ilimitado para retroceder no
tempo e revisar a apuração do crédito pleiteado pelo contribuinte. Ao
contrário, o procedimento de revisão da apuração feita pelo contribuinte
somente poderá ser feito dentro do prazo de 5 (cinco) anos de que dispõe a
Fl. 511
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1001-002.872 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10166.004983/2003-75

autoridade administrativa para efetuar a constituição do crédito tributário,
contados a partir do fato gerador, nos termos do artigo 150, § 40, do CTN;
 Em breves linhas, se após a homologação o Fisco não pode efetuar o
lançamento de ofício para a constituição de eventual tributo não declarado
ou declarado a menor pelo contribuinte, também não terá ele legitimidade
para a revisar as bases de cálculo apuradas pelo sujeito passivo e
informadas em sua declaração fiscal;
 Por todo o exposto na peça recursal, e em razão dos documentos acostados
aos autos, a Recorrente roga que os d. Membros dessa Câmara Julgadora
acolham as razões do recurso para cancelar o acórdão proferido pela 4'
Turma da DRJ/BSB que julgou improcedente a manifestação de
inconformidade mantendo despacho decisório que pretende cobrar valores
manifestamente decaídos , em virtude da incorreta revisão das bases de
cálculo do IRPJ/CSLL do ano-calendário de 2000.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Sidnei de Sousa Pereira, Relator.
O acórdão da DRJ foi cientificado à contribuinte em 31/7/2012, e, tendo o
Recurso Voluntário sido apresentado em 30/8/2012, dele tomo conhecimento, por tempestivo e
preencher os demais requisitos de admissibilidade.
Como do relatório se depreende, os questionamentos da recorrente orbitam em
torno da alegação de decadência e “homologação tácita” do direito creditório.
No entendimento da contribuinte, Fisco não poderia ter revisado a apuração do
Saldo Negativo de IRPJ do ano-calendário de 2000, no valor de R$ 256.215,98, em período
fulminado pela decadência, considerando que o direito creditório foi constituído por meio de
formulário, em 30/4/2003, para compensação de IRPJ do 2o Trimestre de 2003, declarada em
31/7/2003, e a ciência do Despacho Decisório foi realizada somente em 15/9/2011.
A recorrente também alega que houve “homologação tácita” do crédito pleiteado
(saldo negativo de IRPJ) por meio de formulário, em 30/4/2003, pois a Fazenda Pública teria até
30/4/2008 para exercer a atividade de homologação, considerando o quinquênio decadencial.
A razão não está com a contribuinte. De se ver.
Inicialmente, cumpre esclarecer que, no caso em apreço, a atividade de
homologação se dá em relação à compensação declarada, e não no tocante ao direito creditório,
uma vez que aqui não se trata de pedido de restituição. Logo, há uma impropriedade jurídica na
afirmação da recorrente, no sentido de ter ocorrido “homologação tácita” do crédito pleiteado.
Fl. 512
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 1001-002.872 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10166.004983/2003-75

Quanto à compensação homologada parcialmente, declarada na DCOMP n°
07075.19930.230906.1.7.025241 (fls. 37 a 40), tal fato decorreu da insuficiência de crédito, pois
o saldo negativo de IRPJ, ano-calendário 2000, informado por meio de formulário, em
30/4/2003, no valor original de R$ 256.215,98, foi reduzido em decorrência de ajustes realizados
no Lucro Real, por ocasião da verificação da liquidez e certeza do crédito pleiteado.
Registre-se, por oportuno, que a DCOMP n° 07075.19930.230906.1.7.025241,
apresentada
em
23/9/2006,
é
retificadora
da
DCOMP
original
n°
19011.19597.310703.1.3.023287, apresentada em 31/7/2003. Uma vez retificada a declaração de
compensação, reinicia-se a contagem do prazo de cinco anos para a atividade de homologação, e,
tendo a ciência do Despacho Decisório ocorrido em 15/9/2011, não há que se falar em
homologação tácita. Como já esclarecido, o que se homologa é a compensação declarada, com a
utilização de direito creditório líquido e certo.
Quanto à alegação de decadência, melhor sorte não assiste à recorrente.
Na dicção do art. 74 da Lei no 9.430, de 1996, o crédito indicado em DCOMP
deve ser passível de restituição ou ressarcimento na data da apresentação da declaração. É dizer,
o sujeito passivo tem cinco anos, contados da data do fato gerador (pagamento a maior ou
indevido), para informar o crédito pleiteado em PER/DCOMP.
Nesse sentido, o prazo para que o Fisco verifique a liquidez e certeza do crédito
pleiteado flui a partir da data da apresentação do PER/DCOMP (original ou retificador), e não
por ocasião do fato gerador do direito creditório (pagamento a maior ou indevido). De tal sorte,
transcorrido o quinquênio legal sem que a Fazenda Pública exerça a atividade de homologação,
ocorre a homologação tácita da compensação, extinguindo o débito declarado.
Contudo, ainda que ocorra homologação tácita em relação à determinada
compensação declarada, se ainda restar saldo credor, passível de utilização para outras
compensações, o prazo para a homologação por parte da autoridade administrativa inicia a partir
da data da apresentação do PER/DCOMP (original ou retificador). Neste caso, autoridade
administrativa, no exercício da atividade de homologação, poderá retroagir à data do fato gerador
do indébito pleiteado pelo contribuinte, ainda que tenha transcorrido prazo superior a cinco anos,
com o fim de atestar a liquidez e certeza do crédito tributário, realizando, inclusive, ajustes na
base de cálculo, que não se confundem com lançamento de ofício de crédito tributário.
A seguir, colaciono excertos do voto proferido pela Conselheira Edeli Pereira
Bessa, Acórdão no 1101-001.084, na sessão de 08/04/2014, cujos fundamentos adoto, que
esclarece, com precisão, a matéria sob litígio:
O caput do art. 74 da Lei n° 9.430/96, nesta nova redação, exige que o credito indicado
em DCOMP seja passível de restituição ou ressarcimento, significando que ele não pode
estar prescrito. Contudo, uma vez deduzida tempestivamente a pretensão de ver extintos
débitos com aquele crédito, admitir que o prazo para confirmação deste já estaria
fluindo desde o encerramento do período de apuração correspondente, limitaria
significativamente a eficácia do §5°do referido art. 74, pois antes de cinco anos da
apresentação da DCOMP a certeza e liquidez do crédito restaria afirmada pelo decurso
do prazo decadencial no qual, no entender da recorrente, o Fisco poderia questionar sua
apuração.
Fl. 513
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 1001-002.872 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10166.004983/2003-75

Não há qualquer ressalva na disposição legal que autorize esta interpretação. Os prazos
decadenciais estão previstos para fins de lançamento de crédito tributário, ou seja, para
que a autoridade fiscal: 1) discorde do tributo pago com base em apuração do sujeito
passivo; 2) supra a omissão do sujeito passivo na apuração daquele pagamento; ou 3)
pratique o lançamento dos tributos ou penalidades cuja constituição a Lei reserva ao
agente fiscal. Esta é a dicção do Código Tributário Nacional (Lei n° 5.172/66):
Art. 150 - O lançamento por homologação, que ocorre quanto aos tributos cuja
legislação atribua ao sujeito passivo o dever de antecipar o pagamento sem
prévio exame da autoridade administrativa, opera-se pelo ato em que a referida
autoridade, tomando conhecimento da atividade assim exercida pelo obrigado,
expressamente a homologa.
§ 1° - 0 pagamento antecipado pelo obrigado nos termos deste artigo extingue o
crédito, sob condição resolutória da ulterior homologação do lançamento.
§ 4o - Se a lei não fixar o prazo à homologação, será ele de 5 (cinco) anos, a
contar da ocorrência do fato gerador; expirado esse prazo sem que a Fazenda
Pública se tenha pronunciado, considera-se homologado o lançamento e
definitivamente extinto o crédito, salvo se comprovada a ocorrência de dolo,
fraude ou simulação.
[...]
Art. 173 - 0 direito de a Fazenda Pública constituir o crédito tributário extingue-
se após 5 (cinco) anos, contados:
I - do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia
ter sido efetuado;
II - da data em que se tornar definitiva a decisão que houver anulado, por vicio
formal, o lançamento anteriormente efetuado.
Parágrafo único - 0 direito a que se refere este artigo extingue-se
definitivamente como decurso do prazo nele previsto, contado da data em que
tenha sido iniciada a constituição do crédito tributário pela notificação, ao
sujeito passivo, de • qualquer medida preparatória indispensável ao lançamento.
A decadência, nestes termos, encerra o poder-dever do Fisco de formalizar o credito
tributário por intermédio do lançamento, pondo fim à relação jurídica material surgida
entre o contribuinte e o Estado com a ocorrência do fato gerador. Recorde-se que a
atividade de lançamento é definida pelo art. 142 do Código Tributário Nacional como o
procedimento tendente a verificar a ocorrência do fato gerador da obrigação
correspondente, determinar matéria tributável, calcular o montante do tributo devido,
identificar o sujeito passivo e, sendo caso, propor a aplicação da penalidade cabível.
Nestes termos, se a autoridade fiscal constatar divergências na apuração que resultou em
saldo negativo de IRPJ, não poderá lançar a diferença apurada se o fato gerador - lucro -
pertencer a período já atingido pela decadência. Mas pode e deve o Fisco indeferir
pedido de restituição ou não homologar compensações que tenham se valido de indébito
tributário inexistente conforme o ajuste realizado de oficio.
É certo que nos tributos sujeitos a lançamento por homologação, há uma grande
discussão doutrinária e jurisprudencial acerca de qual seria o objeto da homologação: a
atividade de apuração ou o pagamento do tributo devido. Todavia, há relativo consenso
no sentido de que o transcurso do prazo contido no §4° do art. 150 do CTN atinge o
direito de o Fisco constituir o crédito tributário, mediante o lançamento substitutivo da
apuração efetuada pelo sujeito passivo, veiculada pelos instrumentos definidos na
legislação fiscal.
Fl. 514
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 1001-002.872 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10166.004983/2003-75

Ainda, aqueles que defendem a homologação tácita da apuração efetuada pelo sujeito
passivo, consideram que o prazo decadencial tem o efeito especifico de atingir o
dever/poder de o Fisco efetuar o lançamento de oficio, e não o de fazer prova absoluta
de indébitos tributários, não constituídos na forma da legislação.
Admitir que os saldos negativos informados na DIPJ estariam homologados tacitamente
depois de transcorridos 5 (cinco) anos do fato gerador correspondente, exigiria que se
emprestasse A. DIPJ o poder de constituir aquele direito creditório, o que vai contra o
caráter meramente informativo daquele documento, o qual não se presta, sequer, a
instrumentalizar a cobrança dos saldos devedores nele indicados.
Somente se concebe como instrumentos de constituição formal de direitos e obrigações
aqueles assim expressamente previstos na legislação, como é o caso, por exemplo, da
Declaração de Débitos e Créditos Federais — DCTF, relativamente aos tributos devidos
pelos contribuintes. Já relativamente aos direitos credit6rios detidos pelos sujeitos
passivos, a legislação apenas prevê, atualmente e na época em que a contribuinte argüiu
seu direito, a DCOMP e o Pedido de Restituição como instrumentos para sua
formalização perante a Receita Federal.
É certo que o recolhimento indevido já existe, como evento, desde sua ocorrência no
mundo fenomênico. Procedidas as antecipações exigidas por lei, encerrado o período de
apuração e efetivados os recolhimentos que se entendeu devidos, tem-se do confronto
destes, eventualmente, um desembolso maior que o devido.
Todavia, este evento somente passa a se constituir em um fato jurídico apto a produzir
as consequências previstas em lei quando formalizado pelo interessado em face do
devedor, no caso, o Fisco. Dai porque, a partir do recolhimento indevido, deflagra-se o
prazo prescricional para que o sujeito passivo manifeste seu direito perante o Fisco, e a
partir desta manifestação o prazo para o Fisco, em caso de compensação, reconhecer ou
não aquele crédito.
Alias, veja-se que, A época em que este direito era deduzido apenas mediante a
apresentação de Pedido de Restituição, sequer havia prazo fixado em lei para
manifestação do Fisco acerca do que ali veiculado. Cabia ao interessado manter a
guarda dos comprovantes necessários para prestar eventuais esclarecimentos acerca de
seu direito, enquanto o crédito não lhe fosse reconhecido.
Apenas com a criação da DCOMP passou a existir um prazo para que o Fisco pudesse
questionar o direito manifestado pelo interessado, até porque, vinculado o crédito a
débitos que se pretendia ver extintos, somente haveria alguma utilidade no
questionamento daquele crédito enquanto possível a cobrança dos débitos compensados,
direito este que pereceria ante a inércia do Fisco por mais de 5 (cinco) anos.
Impróprio, assim, tentar opor, ao Fisco, uma limitação temporal A confirmação do
direito creditório deduzido pelo sujeito passivo, que em momento algum esteve prevista
no Código Tributário Nacional ou em lei ordinária, sendo na sistemática instituída a
partir da criação da DCOMP, e evidentemente em função da vinculação daquele crédito
a débitos compensados.
Interessante notar, ainda, que a formalização do direito creditório em outras declarações
não é requisito para sua veiculação em DCOMP. Do caput do art. 74 da Lei n° 9.430/96,
desde a redação que lhe foi dada pela Lei no 10.637/2002, não se extrai qualquer
exigência de que o direito credit6rio deva estar previamente evidenciado em declarações
prestadas pelos sujeitos passivos, A exceção da própria DCOMP, prevista no seu § 1o.
É certo que a evidenciação do credito em DIPJ ou DCTF é um elemento de prova em
favor do sujeito passivo que afirma ter efetuado recolhimento a maior. Mas somente
quando provocado pelo sujeito passivo acerca do seu interesse de se valer daquele
crédito, mediante restituição ou compensação, passa o Fisco a ter o dever de avaliar a
Fl. 515
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 1001-002.872 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10166.004983/2003-75

certeza e a liquidez daquele valor para admitir, ou não, a destinação pretendida pelo
interessado.
Firmadas estas premissas, recorde-se que, nos termos da legislação processual em vigor,
o ônus da prova incumbe ao autor, quanto ao fato constitutivo do seu direito; e ao réu,
quanto A existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor
(art. 333 do Código de Processo Civil). Assim, no presente caso, a prova do indébito
tributário, fato jurídico a dar fundamento ao direito de compensação, compete ao sujeito
passivo que teria efetuado o pagamento indevido ou maior que o devido.
Decorre, dai, que a compensação deveria estar suportada por provas do indébito
tributário no qual se fundamenta. Contudo, deve-se recordar que o procedimento em
debate já se iniciou mediante a apresentação de DCOMP, desacompanhada, por
autorização normativa, de qualquer prova do indébito ali indicado, posto que o Fisco
teria ainda cinco anos para confirma-1o.
Em verdade, a interpretação veiculada pela recorrente confere ao sujeito passivo a
faculdade de definir o prazo do qual o Fisco dispõe para homologar, ou não, a
compensação declarada. Optando o sujeito passivo por utilizar seu crédito depois de
transcorridos quatro anos e 11 meses do fato gerador, o Fisco teria apenas um mês para
avaliar a liquidez e certeza do credito. Se utilizasse mais rapidamente seu credito, maior
prazo teria o Fisco para esta confirmação.
Certamente outro foi o objetivo da criação da DCOMP. Tal instrumento conferiu
tratamento diferenciado aos contribuintes que, deduzindo créditos na forma da nova
redação do caput do art. 74 da Lei n° 9.430/96, já poderiam, sem prévio exame do seu
real conteúdo, angariar a extinção imediata dos débitos compensados, bem como a
suspensão de sua exigibilidade até a decisão administrativa final acerca da regularidade
de seu procedimento.
Admitir que o prazo para questionamento desta regularidade seria definido pelo sujeito
passivo está em evidente descompasso com a referência contida na Exposição de
Motivos da Medida Provisória n° 66/2002, convertida na Lei n° 10.637/2002:
35. O art. 49 institui mecanismo que simplifica os procedimentos de
compensação, pelos sujeitos passivos, dos tributos e contribuições
administrados pela Secretaria da Receita Federal, atribuindo maior liquidez
para seus créditos, sem que disso decorra perda nos controles fiscais .
(negrejou-se)
[...]
E, ainda que se insista na fluência do prazo para revisão do crédito, pelo Fisco, a partir
do período de apuração correspondente, do recolhimento que se mostrou indevido, ou
mesmo da declaração que inicialmente informou o indébito, é licito concluir que, ao
manifestar seu interesse em utilizar tal crédito mediante DCOMP, o sujeito passivo
renuncia ao prazo em curso, e submete-se ao prazo fixado na sistemática prevista para
aquele instrumento de utilização de créditos, sob pena de retirar a eficácia do §5o do
referido art. 74 da Lei no 9.430/96.
Por todo o exposto, resta demonstrado que a autoridade fiscal competente detinha o
poder/dever de aferir a existência, suficiência e disponibilidade do crédito utilizado em
compensação em até 5 (cinco) anos da entrega da correspondente DCOMP, e neste
mister nenhum impedimento legal existe para confirmação, inclusive, da base de cálculo
do IRPJ devido no período [...]
Em síntese, conclui-se que o ato de verificação da certeza e liquidez do indébito, em
sede de DCOMP ou pedido de restituição apresentados pelo sujeito passivo, não está
limitado aos valores das antecipações recolhidas no curso do ano-calendário, devendo
Fl. 516
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 1001-002.872 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10166.004983/2003-75

atingir, também, a verificação da regularidade da determinação da base de calculo
apurada pelo interessado. Consequentemente, ainda que a retificação de base de calculo
do tributo para fins de sua exigência somente seja cabível mediante lançamento de
oficio, a verificação também deve ser efetuada no âmbito da análise de DCOMP ou
pedido de restituição vinculados ao saldo negativo de IRPJ, para efeito de determinação
da certeza e liquidez do crédito invocado pelo sujeito passivo para extinção de outros
débitos fiscais.
[...]
Conclui-se, portanto, pela (i) não ocorrência de decadência, por não se tratar de
lançamento de ofício, e pela (ii) não caracterização de homologação tácita da compensação
pretendida, considerando que a DCOMP homologada parcialmente foi apresentada em 23/9/2006
e o Despacho Decisório foi cientificado em 15/9/2011.
Posto isso, NEGO PROVIMENTO ao Recurso Voluntário.
É como voto.

(documento assinado digitalmente)
Sidnei de Sousa Pereira

Fl. 517
DF CARF MF
Original